Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703780-56.2019.8.07.0005 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: RHAYNA PROFETA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATURIZAÇÃO (FACTORING) E FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL. ENDOSSO PÓSTUMO. ART. 27 DA LEI 7.357/85. CAUSA DEBENDI. NÃO DEMONSTRADA PELO AUTOR CREDOR EMBARGADO. ART. 373, I, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistente a ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recorrente se insurge contra os elementos nos quais se escora o provimento jurisdicional recorrido, expondo, ainda que concisamente, mas especificadamente, seu inconformismo, bem assim declinando sua pretensão revisional. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. 2. Nas operações de transferência de crédito às empresas de factoring, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte é assente no sentido de que aquela possui natureza de cessão civil de crédito, e não de endosso, pelo que é admitida a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário. Precedentes. 3. De acordo com o art. 27 da 7.357/85 (Lei do Cheque), o endosso póstumo ou tardio produz efeito de mera cessão civil, admitindo, ainda, a presunção de que na ausência de data na aposição do endosso na cártula, este tenha ocorrido no prazo para apresentação do cheque, ressalvada demonstração em contrário. 4. Em se tratando de mera cessão civil e refutando a embargante a origem da cártula, imprescindível a comprovação do negócio que embasou sua emissão (art. 294 do CC), ônus processual o qual, acaso não observado pela parte, autoriza o acolhimento dos embargos à monitória (art. 373, I, do CPC). 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 8o, inciso II, 13, 17, § 1o, e 25, todos da Lei 7.357/1985, defendendo que a operação de transferência de crédito à empresa de factoring possui natureza de endosso, não sendo admitida oposição de exceções pessoais pelo devedor originário ou a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito. Aponta, ainda, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 8o, inciso II, 13, 17, § 1o, e 25, todos da Lei 7.357/1985, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que “transferência de crédito às empresas de factoring possui natureza de cessão civil de crédito”, a turma julgadora assim o fez em sintonia com recente a orientação jurisprudencial da Corte Superior, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da alínea “a” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1520884/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/5/2020). A propósito, confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE "FACTORING". CESSÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO DA LEI DO CHEQUE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N°S 282 E 346 DO STF, POR ANALOGIA. INAFASTÁVEL O ÓBICE SUMULAR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 83 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A matéria contida nos arts. 17 e 20 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) e 903 do CC/02 não foram objeto de debate prévio nas instâncias precedentes e nem sequer foram opostos embargos de declaração para discutir o teor deles. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 282 do STF, aplicável por analogia. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes. Incidência das Súmulas nos 83 e 356 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1717382/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020) Dessa forma, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006